Tribunal: TJDFT
Processo: 0734481-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734481-36.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADARCY LOPES CURSINO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e do consumidor. Ação de obrigação de fazer. Concessão De Efeito Suspensivo Ao Apelo. Pleito Que Deve Ser Formulado Por Requerimento Autônomo. Inadequação Da Via Eleita. Cancelamento de autorização de débito em conta corrente. tema 1.085 do STJ. Revogação da autorização. Impossibilidade de suspensão dos descontos. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto em ação que discute o direito ao cancelamento de autorização de débito em conta corrente, previamente estabelecido em contrato bancário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) averiguar se cabe atribuir efeito suspensivo ao recurso, consoante dispõe o art. 1.012 do CPC; (ii) verificar a licitude da cláusula contratual que autoriza o débito automático de parcelas de empréstimos bancários diretamente na conta corrente do mutuário; (iii) analisar os limites à revogação de autorização para desconto automático com base na Resolução BACEN n. 4.790/2020 e na jurisprudência consolidada no Tema 1.085 do STJ. III. Razões de decidir 3. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. 4. O desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente é lícito quando há autorização expressa, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). 5. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura o direito ao cancelamento de autorização de débito apenas em situações de não reconhecimento da autorização, não se aplicando, portanto, ao caso de autorização válida e expressa. 6. A revogação unilateral de autorização de débito automático, sem renegociação da dívida, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. 7. Contratos privados regidos pelo Código Civil não podem ser alterados por resoluções administrativas. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido em parte e, na sua extensão, deu-se provimento. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do acórdão vergastado por ausência de fundamentação; e b) artigos 927, inciso III, e 988, inciso IV, ambos do CPC, aduzindo que é facultado ao mutuário, a qualquer tempo, o poder de revogar a autorização para desconto de parcelas de empréstimo bancário, não havendo o que se falar em violação ao pacta sunt servanda. Discorre sobre o Tema 1.085. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais/recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e em relação invocado dissídio jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029